Tribunal: TJES
Processo: 0000061-15.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-15.2024.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DE NARDI COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA DAS DROGAS. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direitos. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, redução da pena-base e suspensão da exigibilidade das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas;
(ii)
verificar a possibilidade de desclassificação para posse para uso próprio;
(iii)
analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais;
(iv)
verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas se configura mesmo sem a prática de ato de comércio, sendo suficiente o porte de entorpecentes com destinação mercantil, conforme os múltiplos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
4. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos de policiais militares, e confissão parcial do réu quanto à propriedade e destinação das drogas, reforçando a intenção de venda.
5. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, prestados em juízo sob contraditório e em consonância com demais provas, possuem plena eficácia probatória, inexistindo motivos para sua desqualificação.
6. A versão defensiva do apelante, de que seria apenas usuário, mostra-se isolada e contrariada pelo conjunto probatório, que demonstra a posse de drogas em quantidade e variedade indicativas de comercialização, além de arma de fogo.
7. É possível a coexistência das figuras de usuário e traficante na mesma pessoa, não sendo a condição de dependente suficiente para descaracterizar o tráfico.
8. A valoração negativa das consequências do crime foi considerada genérica e, por isso, afastada; todavia, a variedade de drogas e a natureza extremamente danosa do crack justifica a manutenção da exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42, da Lei de Drogas.
9. A pena-base foi reduzida de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com correspondente ajuste nos dias-multa.
10. Aplicado o redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), e reconhecida a majorante do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos.
11. A suspensão do pagamento das custas deve ser apreciada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado com base nos artigos 804, do CPP, e 98, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
; 40, IV; 42; CP, arts. 59, 68; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024;
STJ, AgRg no HC 835.025/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 06/11/2023;
TJES, APCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJES 24/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000061-15.2024.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DE NARDI COELHO

Advogado(s) do reclamante: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson de Nardi Coelho
,

inconformado com a sentença prolatada pel
o MM.
Juiz da Vara
Única da Comarca de João Neiva no id. 12772128.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,
no id. 12772089
, narra o seguinte:

[...] que no dia 07 de setembro de 2024, por volta das 18:53h, na rua Arnulfo Neves, Escadaria Benedito Gadioli, Bairro da Penha, João Neiva/ES, o denunciado WANDERSON DE NARDI COELHO, vulgo DRICO, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de comercialização, 31 g (trinta e um gramas) de crack e 38 g (trinta e oito gramas) de maconha
[...].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, foi apreendida com o denunciado WANDERSON DE NARDI COELHO, vulgo DRICO, 01 (uma) pistola da marca CZ, modelo 38, nº de série 037502, 01 (um) carregador de pistola 7.36 e 09 (nove) munições intactas (calibre) 380
[...].

Infere-se dos autos que no dia 07/09/2024 a GA-2 recebeu determinação do COPOM informando que indivíduos estariam efetuando disparos de arma de fogo no Bairro da Penha.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou até o local informado, onde realizou abordagem no denunciado WANDERSON DE NARDI COELHO, sendo encontrado em sua cintura 01 (uma) pistola da marca CZ, modelo 38, nº de série 037502, 01 (um) carregador de pistola 7.36 e 09 (nove) munições intactas (calibre) 380, no bolso direito de sua jaqueta foram encontrados 31 g (trinta e um gramas) de crack e no bolso esquerdo, foram encontrados 38 g (trinta e oito gramas) de maconha, conforme consta no auto de apreensão.

Conforme consta nos autos, o denunciado WANDERSON DE NARDI COELHO portava as substâncias entorpecentes com ele apreendidas para fins de comercialização, e portava a arma apreendida para fins de intimidação de outros traficantes.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeiro grau condenou o apelante nas sanções dispostas no
artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
e ao pagamento de

291 (duzentos e noventa e um)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto

para início de cumprimento de pena. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.

Ao apresentar
razões
,
no id. 12772489
, a defesa do recorrente
requer
a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória ou, não sendo esse o entendimento,
postula
a desclassificação para a conduta disposta no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. De forma subsidiária,
pugna pela
redução da pena-base
para o mínimo legal. Por fim,
almeja

a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, es
s
e constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido,
não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio
.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste nos autos por meio do Auto de Apreensão de fls. 13/14, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 15, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 16, dos Formulários de Cadeia de Custódia de fls. 28/29 e 30/31, do Boletim Unificado de fls. 32/35 (todos digitalizados no id. 12772088), e, principalmente, pelo Laudo Pericial de Exame de Arma e Material acordado no id. 12772117 e pelo Laudo Pericial de Exame Químico acostado no id. 12772118.

No que concerne à
autoria
delitiva, essa também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Nesse particular, o Policial
M
ilitar
André Nunes Spinassé
, ao prestar depoimento na esfera policial às fls. 7/8
(conteúdo digitalizado no id. 12772088)
, declarou
o seguinte:

QUE r
atifica o inteiro teor do exposto no BU: “no dia 07/09/2024 a equipe do GA-2
recebeu uma determinação do COPOM, de que indivíduos estariam efetuando disparos de arma de fogo, no Bairro da Penha. Foi então que a equipe do GA-2 prosseguiu até o local, onde de imediato conseguiu realizar a abordagem do indivíduo de nome Wanderson de Nardi Coelho (vulgo: Drico), já conhecido da guarnição por envolvimento com o tráfico de drogas, que estava trajando uma bermuda preta e com a jaqueta de cor verde camuflada, ao realizar abordagem foi encontrado em sua cintura uma pistola (Modelo 83, Calibre 7,65) com 1 (UM) carregador contendo 9 (nove) munições intactas (calibre) 380, e em seu bolso direito da jaqueta, havia uma quantidade de substância semelhante a maconha, que após pesagem foi constatado um valor de 38 (Trinta e Oito) Gramas aproximadamente. Já em seu bolso esquerdo da jaqueta, foi encontrado uma pedra de substância similar a crack, que após pesagem foi constatado um valor de 31 (Trinta e Um) Gramas
aproximadamente, foi então dado voz de prisão a ‘Drico’ [...]
Que as drogas apreendidas encontram-se em pedaços maiores, que seriam fracionados posteriormente, ou seja, ainda não foram preparadas para a venda. Ou seja, o conduzido alegou que as drogas seriam preparadas antes da comercialização. Que reitera que o conduzido assumiu que as drogas seriam comercializadas
[...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Joziolkle Zazanelli A. Gouveia
, na esfera policial, às fls. 9/10
(conteúdo digitalizado no id. 12772088)
.

Também em
esfera policial, à fl. 11
(conteúdo digitalizado no id. 12772088)
, o apelante
confirmou “
que foi abordado quando portava uma pistola 7.65 com carregador e 09 munições calibre 380; confirma que portava drogas e que estas drogas seriam vendidas; que nega envolvimento com o tráfico de drogas, mas alega que estava precisando de um dinheiro e resolveu vender as drogas para apurar uma grana [...]
”.

Em juízo, ouvidos os Policia
is
Militares
André Nunes Spinassé e Joziolkle Zazanelli A. Gouveia, estes confirmaram as declarações prestadas na esfera policial, e acrescentaram, conforme transcrito na sentença primeva,
o seguinte
:

[...]
Que participou da ocorrência; Que a Central passou a denúncia sobre disparos de arma de fogo no Bairro da Penha
[...]

Que ao chegarem no bairro se depararam com WANDERSON no ‘corte de pedra’, conhecido pela guarnição como ‘DRICO’; Que ao ser abordado ‘DRICO’ (WANDERSON) estava com uma arma na cintura e com maconha e ‘crack’ no bolso de sua jaqueta; Que eram quase 40 gramas de ‘crack’ e 30 de maconha

[...]

Que questionaram ‘DRICO’ (WANDERSON) a respeito da droga e este confessou que iria fracionar e vender

[...]

e que a arma era para se defender de ataques rivais, pois estaria em ‘guerra’ com o Crubixá
; Que anteriormente uma outra equipe da PM já pegou ‘DRICO’ (WANDERSON) com uma arma de fogo em um parque ou circo; Que recebem muitas informações de que ‘DRICO’ (WANDERSON) gerencia o tráfico no bairro dele, mas que como eles monitoram a polícia de cima, quando a polícia chega, eles correm
[...]

Que ouviu algumas das perguntas feitas por 2°SGT/PMES JOZIOLKLE; Que o ouviu perguntar o que ‘DRICO’ (WANDERSON) estava fazendo com a arma e ouviu responder que era para se defender; Que ouviu ‘DRICO’ (WANDERSON) falando sobre fracionar a pedra (‘crack’) para vender

[...]
.
Policial Militar André Nunes Spinassé.

[...]
Que participou da ocorrência; Que receberam do COPOM a informação de que haviam indivíduos realizando disparos no bairro da Penha/‘Caixa D’água’; Que se deslocaram até o local e, com as características do cidadão,
realizaram a abordagem no ‘DRICO’ (WANDERSON) que estava com camisa camuflada, tipo a do exército; Que ao realizar a abordagem foi encontrada em sua cintura uma pistola 765 com 09 munições de calibre 380; Em um bolso da jaqueta haviam 38 gramas de maconha e no outro bolso 31 gramas de pedra de ‘crack’, que possivelmente depois de fracionada daria umas 300 pedras de ‘crack’

[...]
Que então ele
(WANDERSON), relatou que estava com a arma pois estava com problema, ‘em guerra’ com o pessoal do Crubixá, bairro rival ao dele

[...]

Que Wanderson confessou na DPJ que a droga apreendida com ele seria para venda, que ela seria picada e fracionada e que daria uma média de 300 pedras de ‘crack’ e que a arma era sua, para se defender dos inimigos na ‘guerra’ do tráfico

[...]
Que foram apreendidas 38 gramas de maconha e 31 gramas de ‘crack’; Que segundo o acusado o ‘crack’ renderia 300 pedras; Que quando ele informou isto, todos os policiais estavam presentes no DPJ e ouviram a declaração
[...].
Policial Militar Joziolkle Zazanelli A. Gouveia

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram
da prisão do apelante
, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas “a granel e embaladas”, petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, o
apelante
Wanderson de Nardi Coelho
, ao ser interrogado em juízo,
afirmou que portava a arma de fogo pois estava sendo ameaçado, e que as drogas lhe pertenciam, porém, alegou que seriam para seu consumo e não para o tráfico.

Contudo, a
versão
do réu em juízo
encontra-se isolada nos autos.

Isso porque,
de todas as provas colhidas, verifica-se que as narrativas harmônicas dos policias, aliadas à apreensão de quantidade razoável de drogas e de arma de fogo, carregador e munições,
bem como à confissão extrajudicial do acusado,
compõem
conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação do recorrente
pelo
crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Por sua vez, também não merece acolhimento a tese defensiva de desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas (consumo pessoal).

Nesse contexto
, sabe-se que, para o cometimento do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é prescindível a comprovação do comércio de entorpecentes, sendo necessári
o o cometimento de um dos dezoito tipos verbais elencados no artigo, como “trazer consigo” e “transportar”,
desde que as drogas sejam destinadas à mercancia.

Dito isso, conforme já fundamentado, entendo que ficou devidamente comprovado o crime de tráfico de drogas imputado ao a
pelante
, uma vez que f
oi
encontrad
a
quantidade razoável de maconha e
de
crack em poder do
a
pelante
,
com fins de traficância, e arma de fogo, carregador e munições,
para fins de assegurar o tráfico.
Além disso, o acusado já era conhecido pelos agentes públicos como traficante de drogas, não se excluindo a hipótese de coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava o tráfico de entorpecentes, razão pela qual
o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, também não merece prosperar
.

Prosseguindo,
passo à análise do pedido
de redução da pena-base do
a
pelante.

Dito isso,

na
primeira fase
,

o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
e artigo 42, da Lei nº 11.343/2006,
obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão,
e
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou
a pena-base em
07 (sete)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 7
50
(
setecentos e cinquenta
) dias-multa.

Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos:

Culpabilidade

normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, considerando a súmula nº 444 do STJ, não estão maculados, conforme relação de processos do acusado no ID 51034395 e folha de antecedentes criminais do réu no ID 51419550. A
conduta social

nada foi apurado.

Sua

personalidade

é a do ser humano comum. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis
pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, o que é próprio do tipo penal em questão, de acordo com a jurisprudência superior
. As
circunstâncias

são normais à espécie. As

consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação; refletem em reprovabilidade mais elevada,
pois de grande potencial, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuário, sendo responsável pela ruína de diversos jovens e famílias e também o motivador de violência generalizada, homicídios, crimes patrimoniais
,
ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e corrupção de autoridades
,
devendo ser desfavorável ao réu. Não há que se falar em
comportamento da vítima
, por se tratar de crime contra a sociedade. A

natureza

da droga apreendida (art. 42, da Lei 11.343/06) deve sopesar de forma negativa, haja vista que o
“
crack” é substância com alto poder de causar dependência química, e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. A
quantidade

da droga (art. 42, da Lei 11.343/06) não deve ser valorada de forma negativa.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que
a pena-base foi majorada em razão da existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis
d
a
s
consequências

do
crime
e

da
natureza
das
drogas
.

No que concerne
à

valoração negativa das
consequências
do crime, essa se
mostra inidônea, uma vez que
a fundamentação utilizada foi
genérica e inerente
a
o tipo penal
.

Lado outro, em relação
à
natureza das drogas
, saliento que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, permite a exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas. Assim, no caso, é imperioso ressaltar a título de reforço argumentativo
1
, que
foram apreendidas
duas
espécies de drogas diferentes (variedade)
, incluindo
crack em quantidade razoável
, que possui natureza
extremamente nociva e causa irreversíveis danos ao corpo humano
2
, como fundamentado pelo juiz, sendo suficiente para majorar a pena-base.

Em julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela exasperação da pena-base diante da quantidade e natureza dos entorpecentes:

[...]
Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. III –
Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta do paciente, em razão da quantidade e natureza de uma das drogas apreendidas (30 gramas de crack e 27 gramas de maconha – fl. 12), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação das penas-base
em 6 anos de reclusão (fl. 13).
[...]
(AgRg no HC n. 835.025/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Nessa perspectiva, afastando a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime e mantendo a valoração negativa da natureza das drogas (artigo 42, da Lei n° 11.343/2006), reduzo a pena-base do
a
pelante, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na sequência,
na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase,

foi

reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006,
sendo que
o magistrado sentenciante reduziu a pena utilizando a fração de 2/3 (dois terços), ou seja, em seu patamar
redutor
máximo,
de modo que resta a pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Reconhecida, também, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/2006, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto). Dessa forma, fixo a pena do
a
pelante em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa.

Com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Mantenho
também
a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito,
nos moldes da sentença recorrida.

Por fim, a defesa pugna pela
suspensão da exigibilidade do pagamento de custas
em favor do recorrente, todavia,
entendo que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado,
naquela seara
deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput

e § 1º, do Código de Processo Civil.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
, apenas para
redimensionar a pena-base do apelante
e, consequentemente, reduzir
sua
pena definitiva para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa,
em regime inicialmente aberto, mantendo-se
a substituição da pena
privativa de
liberdade por duas
penas
restritivas de direito,
conservando
-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

1
(STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022) e (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

2
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2012/01/20/consequencias-do-uso-do-crack-para-a-saude#:~:text=O%20uso%20cr%C3%B4nico%20da%20droga,dos%20m%C3%BAsculos%20esquel%C3%A9ticos%2%20chamada%20rabdomi%C3%B3lise.&text=Oscila%C3%A7%C3%B5es%20de%20humor%3A%20o%20crack,perda%20de %20fun%C3%A7%C3%A3o%20de%20neur%C3%B4nios.

Vitória, 14 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)